Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735402-05.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAICON DOUGLAS GANGORRA DOS SANTOS APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Homologo o aditamento de ID 21849197, mantido, quanto ao demais, as disposições da decisão de ID 21837513. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator